Tribunal: CARF
Processo: 18471.004274/2008-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.004274/2008-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.718 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de abril de 2021
Recorrente
MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA CONTRUCCI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004
APD. RECEBIMENTO DE LUCROS COM CHEQUE NOMINATIVO A
TERCEIRO. DEVER DE COMPROVAÇÃO.
O saque de cheque nominativo à terceiros representa rendimento em favor
deste. A alegação de que o terceiro seria mero intermediário do valor sacado,
por agir como representante do real detentor da quantia, demandaria prova do
contribuinte acerca da destinação dos valores.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RECURSO DESTITUÍDO DE PROVAS.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as
alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução
probatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Savio Salomao de Almeida
Nobrega, Debora Fofano dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.004274/2008-52
Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.718 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.004274/2008-52

Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 575/580, interposto contra decisão da DRJ
em Rio de Janeiro II/RJ de fls. 559/570, a qual julgou procedente o lançamento de Imposto de
Renda de Pessoa Física – IRPF, consubstanciado no auto de infração de fls. 337/344, lavrado em
03/12/2008, referente ao ano-calendário de 2003 e 2004, com suposta ciência da RECORRENTE
em 04/12/2008, conforme AR de fl. 350.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por:
(i)
acréscimo patrimonial a descoberto nos anos-calendário 2003 e 2004; e
(ii)
omissão de rendimentos recebido de pessoa jurídica no ano-calendário
2003.
O crédito tributário foi apurado no montante de R$ 1.114.180,81, já acrescido de
multa de ofício de 75% e de juros de mora (até a lavratura).
Incialmente, cumpre ressaltar que, de acordo com o Termo de Verificação Fiscal,
às fls. 308/341, em todo o período objeto de ação fiscal, a contribuinte entregou Declaração de
Ajuste Anual em conjunto com seu cônjuge Luiz Carlos Contrucci (CPF 338.577.177-34).
Assim, com base no art. 8 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do
Imposto de Renda) e art. 124, I, do CTN, os rendimentos omitidos por um torna o outro
corresponsável, motivo pelo qual o cônjuge da RECORRENTE se tornou responsável solidário
pelas infrações apuradas.
Ainda de acordo com o Termo de Verificação Fiscal, a RECORRENTE foi
intimada diversas vezes, com o intuito de apresentar os elementos/esclarecimentos acerca de
rendimentos supostamente não declarados. Neste sentido, a fiscalização solicitou documentos
comprobatórios dos rendimentos isentos e não tributáveis declarados (lucros recebidos de pessoa
jurídica); comprovação de valores lançados a título de Dívidas e Ônus Reais, bem como a sua
quitação; comprovação de pagamento relativo a aquisição de imóveis; e comprovação da
alienação de automóvel.
Ao longo do procedimento fiscal, a RECORRENTE e o seu cônjuge (responsável
solidário) apresentaram diversas cópias de cheques, livros contábeis, extratos bancários,
escrituras, registro de imóveis, etc.
A fiscalização apurou as seguintes infrações, conforme devidamente explanado
abaixo.

(i) Omissão de Rendimentos Tributáveis
Mediante análise dos documentos trazidos nas respostas às intimações, a
fiscalização verificou a cópia de escritura de compra e venda datada de 13/06/2003 referente ao
imóvel e fazenda denominados “Bertioga” e cópia dos seguintes cheques da conta n°
0100352773 do banco BBV emitidos pela pessoa jurídica FRANCO OLIVEIRA ADVOGADOS
ASSOCIADOS S/C, empresa da qual a RECORRENTE é sócia:
Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.718 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.004274/2008-52

Após análise dos documentos, a autoridade fiscal constatou que Sergio Azevedo
Junqueira consta como outorgante vendedor na escritura de compra e venda do imóvel, assistido
por sua mulher Claudia Maria Caldas Junqueira. A RECORRENTE e seu cônjuge constam como
outorgados compradores, e a operação se deu justamente pelo preço de R$ 800.000,00 por meio
dos cheques acima especificados.
O extrato bancário da FRANCO OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
demonstra que os cheques foram compensados.
Ou seja, os cheques mencionados, emitidos pela pessoa jurídica, foram utilizados
para pagamento de aquisição de imóvel por parte da contribuinte. No entanto, apenas o cheque
de n° 1570, de R$ 50.000,00, consta lançado no Razão Analítico Individual da empresa, na conta
“Lucros Distr. - Maria do Socorro (20142-6)”. Pela análise da referida conta, os demais cheques,
que totalizam R$ 750.000,00, não foram contabilizados como distribuição de lucros à sócia.
Assim, tendo em vista que não se tratam de lucros distribuídos, a aquisição do
imóvel representa um benefício concedida pela empresa à sócia, ora RECORRENTE, motivo
pelo qual foi efetuado o lançamento do presente débito, com base no inciso IV do art. 55 do
Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda).

(ii) Variação Patrimonial a Descoberto
Mediante análise dos documentos trazidos nas respostas às intimações, descritos
nos anexos de fls. 332/334 e fls. 335/336, especialmente Informes de Rendimentos Financeiros,
cópias de Extratos Bancários da pessoa jurídica FRANCO OLIVEIRA ADVOGADOS
ASSOCIADOS S/C, cópias de cheques emitidos pela citada pessoa jurídica, dentre outros, a
fiscalização elaborou os Demonstrativos Mensais de Fluxo de Caixa de fls. 328/329 e fls.
330/331, relativos aos anos-calendário 2003 e 2004, respectivamente.
Destarte, a autoridade fiscal constatou a seguinte variação patrimonial a
descoberto nos meses e valores indicados em tabela abaixo:
Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.718 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.004274/2008-52

Assim, foi efetuado o lançamento do presente débito, com base no inciso XIII do
art. 55, art. 806 e 807 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de
Renda), art. 3, §1 da Lei no 7.713/88 e art.4, inciso I e II da Lei no 8.134/90.
No mais, a fiscalização segue informando o procedimento de investigação por ela
realizado, às fls. 318/326, para alcançar a comprovação do acima exposto, as quais se encontram
sintetizados abaixo, mediante cópia do resumo elaborado pela DRJ:
“Esclareceu a autoridade lançadora que os lucros e dividendos declarados pela
contribuinte nesses exercícios coincidem com aqueles informados na Declaração de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica — DIPJ da sociedade civil Franco Oliveira
Advogados Associados S/C, no entanto não houve comprovação da efetiva transferência
destes montantes para a pessoa física, condição indispensável para que tais valores
fossem considerados como recebidos.
Apesar da solicitação fiscal para apresentação dos Livros Contábeis, a interessada não
disponibilizou as cópias integrais dos Livros n° 5 e 6, mas apenas cópias de algumas
folhas, que foram analisadas em conjunto com as DIPJ, concluindo a auditoria que o
valor lançado na conta Lucros Distr- Maria do Socorro totalizam R$ 3.502.005,60,
mesmo valor da DIPJ e da Declaração de Ajuste Anual da contribuinte do exercício
2004, ano-calendário 2003. Ocorre que foi verificado que nessa conta, constam lucros
distribuídos para outros sócios e lançamento de um cheque de R$ 10.000,00 em
duplicidade.
No ano-calendário 2004, os valores lançados no Razão Analítico Individual, conta
Lucros Distr. — Maria do Socorro e na conta Lucros Acumulados, cujo histórico refere-
se à contribuinte totalizam R$ 732.591,96, mesmo valor da DIPJ e da DAA da
interessada do exercício 2005.
Para tentar identificar o efetivo recebimento dos valores declarados a título de lucros e
dividendos, a auditoria fiscal analisou todas as cópias de cheques apresentados
(relacionados no TVF), constatando que apenas o de n° 1784 do BBV, de 06/10/03, é
nominal a Maria do Socorro Oliveira Contrucci e que o cheque n° 1570, de 13/06/03, no
valor de R$ 50.000,00, refere-se à aquisição do imóvel Bertioga. Os demais cheques são
nominais a terceiros, não tendo a contribuinte, apesar de intimada para tanto,
comprovado o efetivo recebimento de tais valores e a forma de recebimento.
Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.718 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.004274/2008-52

A autuada chegou a identificar algumas pessoas que aparecem como destinatárias dos
cheques emitidos, fato que não comprovou o efetivo recebimento, apenas demonstrando
vínculo com essas pessoas.
Dos extratos da pessoa jurídica, constatou a fiscalização, pelas informações contidas no
histórico, a ocorrência de cheques pagos em caixa, compensados e depositados em conta
corrente. A fiscalização acatou os cheques, cujos históricos possibilitaram a
identificação da contribuinte e de seu cônjuge como beneficiários, sendo considerados,
ainda, os cheques nominais a terceiros, cujo histórico também demonstrou a
transferência para Maria do Socorro Oliveira Contrucci ou Luiz Carlos Contrucci.
Por falta de comprovação do efetivo recebimento por parte da contribuinte, parte dos
valores declarados como Lucros e Dividendos Recebidos não foi considerada como
recursos/origens nos Demonstrativos Mensais do Fluxo de Caixa.
Em relação às dívidas e ônus reais informados pela autuada nas Declarações de Ajuste
Anual, relacionou a fiscalização aqueles não considerados, por falta de apresentação de
documentação comprobatória dos valores e de sua quitação.”

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 356/363 em 30/12/2008.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Rio de
Janeiro II/RJ, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Em ambas as infrações apuradas, a Receita Federal desconsidera as distribuições de
lucros, excluindo tais valores do fluxo financeiro, gerando acréscimo patrimonial a
descoberto e, na segunda hipótese, quando a contribuinte adquire a Fazenda Bertioga,
apesar dos cheques estarem especificados na escritura e na contabilidade, constarem
como lucro distribuído à contribuinte e seus dois outros sócios, irmãos dela, entende que
tais pagamentos perderam aquela natureza.
A própria Receita Federal confirma que os valores constantes de suas declarações de
rendimentos contêm exatamente os mesmos valores apontados na contabilidade da fonte
pagadora. Assim, concorda que a contribuinte auferiu rendimentos isentos e não
tributáveis em montantes que em muito ultrapassam os supostos acréscimos
patrimoniais e confirma que estes constam na contabilidade como lucros distribuído à
contribuinte, não questionando a existência do lucro ou que a contribuinte é sócia da
empresa.
A condição indispensável relatada pela fiscalização de que seja comprovado o
pagamento ou crédito do lucro distribuído ao sócio não tem previsão em lei,
reproduzindo o art. 10 da Lei 9.249/95. Quando isto não ocorre, o intérprete legisla,
como na presente hipótese.
Tal discussão é desnecessária ao deslinde da controvérsia. Está apresentando novamente
cópias de todos os cheques (docs. A01 à Al 1 e docs. B01 à B08) emitidos pela fonte
pagadora, que comprovam o efetivo pagamento dos lucros e dividendos.
Todos foram contabilizados a crédito da conta "lucros e dividendos" da empresa.
Duas situações ocorriam e em nada descaracterizam a condição indispensável a que se
refere a fiscalização. Em inúmeras ocasiões, a contribuinte determinou que os valores
fossem sacados diretamente no caixa e entregues a ela em espécie. Estes cheques foram
sacados, principalmente, por usa irmã Maria Gorett da Silva Oliveira, sócia da empresa
Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.718 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.004274/2008-52

e responsável pela administração do escritório e em outras ocasiões por funcionários
encarregados de tal procedimento.
A impugnante junta à presente declarações prestadas por todas as pessoas que agiram
por conta e à ordem dela, que comprovam que os valores sacados lhe pertenciam e lhe
foram entregues.
Se a lei não estipula forma específica para o pagamento de lucros e/ou dividendos, a
fiscalização não pode criar condições indispensáveis. Tal presunção, sem previsão legal,
não inverte o ônus da prova. De sorte que é a fiscalização quem deve provar que os
recursos não foram entregues à impugnante.
A fiscalização não apontou depósitos de origem não comprovada nas contas bancárias
da impugnante e como as despesas foram superiores aos recursos ingressados nessas
contas, tal fato indica claramente que grande parte de suas despesas foram realizadas em
espécie.
É imperioso considerar como origem nas planilhas elaboradas pela fiscalização todos os
rendimentos auferidos como lucros e/ou dividendos.
A aquisição da fazenda Bertioga também parte de fatos incontroversos, mas a digna
fiscalização desvirtuou para impor tributo absolutamente indevido.
Questiona como os cheques utilizados no pagamento do imóvel foram contabilizados
pela pessoa jurídica. Entende que a própria fiscalização poderia responder a tal
indagação, até porque teve acesso à documentação, mas não o fez, porque desmontaria a
sua intenção de criar incidências não previstas em lei.
Todos os valores estão devidamente registrados, como faz prova o Razão Analítico da
fonte pagadora. O que ocorreu é que outros sócios emprestaram sua parte naquela
distribuição à impugnante e, nas distribuições seguintes, os valores foram devolvidos.
O fato de outros sócios destinarem sua parte à impugnante não altera a natureza dos
rendimentos.
Por fim, quanto à responsabilidade solidária do marido da impugnante, o mencionado
dispositivo legal não se aplica à presente hipótese. Apenas os bens comuns respondem
pela dívida, que como exposto é totalmente improcedente.
Por fim, requer a impugnante que seja julgado improcedente o lançamento por ter se
processado sem qualquer fundamentação legal que possa respaldá-lo.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Rio de Janeiro II/RJ julgou procedente
o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 559/570):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003, 2004
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CÔNJUGE. DECLARAÇÃO EM CONJUNTO.
Apresentada pelos cônjuges Declaração de Ajuste Anual em conjunto, que registra os
bens comuns do casal, cujo regime de casamento é o da comunhão parcial de bens, o
cônjuge da autuada responde solidariamente pela dívida, porquanto tem interesse
Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.718 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.004274/2008-52

comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal e optou pela
tributação em conjunto.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL.
DISTRIBUIÇÃO
DE
LUCROS
DESCONSIDERADA.
A utilização como recurso, no fluxo financeiro mensal, dos valores correspondentes à
retirada de lucros em empresa da qual a contribuinte é sócia, deve vir acompanhada de
prova inequívoca da efetiva transferência do numerário. Não tendo sido provada a
efetividade do recebimento do numerário pela interessada, tal valor não pode ser
admitido como ingresso de recursos para justificar dispêndios ou mutações
patrimoniais.
AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL. VALORES PAGOS PELA PESSOA JURÍDICA.
Considera-se rendimento tributável o valor pago pela pessoa jurídica pelo imóvel
adquirido em nome da sócia, sobretudo quando os valores dos cheques utilizados no
pagamento não estão registrado na contabilidade da empresa como lucros e dividendos
distribuídos à autuada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 09/05/2013,
conforme AR de fls. 571/572, apresentou o recurso voluntário de fls. 575/580 em 04/06/2013.
Em suas razões, alega que a compensação de cheque depositado em conta
corrente, o saque do cheque e a utilização direta do cheque para aquisição de bem imóvel não
tem o poder de desqualificar tais valores como sendo distribuição de lucro, nos termos do art. 10
da Lei no 9.249/95, ou seja, isentos de tributação. Afirma que a lei também não determina que os
lucros pagos em cheque não poderão ser sacados.
Após relembrar o vínculo familiar existente entre as pessoas que realizaram os
saques e que os 3 (três) irmãos são sócios da mesma sociedade de advogados, questiona se foi
realizada a opção, entre eles, de ceder os lucros distribuídos à outra irmã, e no período seguinte
realizada a compensação, o que nessa situação desqualificaria a natureza dos valores?
Afirma que para a realização de qualquer saque de cheque, é obrigatório que o
mesmo seja nominal ao portador, ou seja a pessoa que está no banco a realizar o saque, não se
confundindo com o beneficiário/proprietário dos rendimentos.
Concomitantemente, a RECORRENTE colaciona trecho de doutrina e finaliza
relatando que, se a lei não estipula forma específica para o pagamento de lucros e/ou dividendos,
a Administração Fazendária não pode criar condições indispensáveis para isto, muito menos
determinar qual forma é dotada de maior segurança.
Por fim, requer a extinção do presente crédito tributário.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.718 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.004274/2008-52

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

MÉRITO
O lançamento foi realizado por Acréscimo Patrimonial a Descoberto,
considerando os sinais exteriores de riqueza, a autoridade realizou o lançamento com base no art.
55, XIII, do Decreto no 3.000/99 (RIR/99):
Art.55. São também tributáveis:
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado
mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva;
O entendimento firme deste CARF é no sentido de que o lançamento de imposto
de renda com base na presunção de omissão de rendimentos caracterizada por acréscimo
patrimonial a descoberto é possível quando a autoridade lançadora comprove gastos e/ou
aplicações incompatíveis com a renda declarada disponível:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 1996
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. Constitui-se rendimento tributável
o valor correspondente ao acréscimo patrimonial não justificado pelos rendimentos
tributáveis declarados, não tributáveis, isentos, tributados exclusivamente na fonte ou de
tributação definitiva.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. GASTOS E/OU APLICAÇÕES
INCOMPATÍVEIS COM A RENDA DECLARADA - FLUXO FINANCEIRO. BASE
DE CALCULO APURAÇÃO MENSAL - ÔNUS DA PROVA O fluxo financeiro de
origens e aplicações de recursos será apurado, mensalmente, considerando-se todos os
ingressos e dispêndios realizados no mês, pelo contribuinte. A lei autoriza a presunção
de omissão de rendimentos, desde que a autoridade lançadora comprove gastos
e/ou aplicações incompatíveis com a renda declarada disponível (tributada, não
tributada ou tributada exclusivamente na fonte).
Recurso negado.
(processo no 11543.000484/2001-65; 2a Turma da 2a Câmara da 2a Seção do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais; julgamento em 14/05/2014)
Como dito, o lançamento foi efetuado com base na presunção de que houve
omissão de rendimentos, caracterizada por dispêndios em volume superior à disponibilidade
Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.718 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.004274/2008-52

econômica da RECORRENTE, conforme fluxo financeiro mensal acostado às fls. 328/331,
elaborado com base nos documentos descritos nos anexos de fls. 332/334 e fls. 335/336, alguns
trazidos pela própria RECORRENTE, outros obtidos pela autoridade fiscal, especialmente
Informes de Rendimentos Financeiros, cópias de Extratos Bancários da pessoa jurídica
FRANCO OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C, cópias de cheques emitidos pela
citada pessoa jurídica, despesas com cartão de crédito, dentre outros.
Não há um dispêndio especifico que tenha gerado o APD, mas sim uma série de
gastos rotineiros mensais, sobretudo com cartões de crédito, que não estão respaldados pelos
recursos considerados.
Algumas operações que tiveram um dispêndio fora do comum (em relação aos
demais meses) foram: a compra do automóvel Toyota em out/2003 por R$ 72.900,00; a
diferença de R$ 80.000,00 em maio/2004 para a compra do automóvel Mitsubishi (compra por
R$ 195.000,00 tendo o veículo antigo sido recebido por R$ 115.000,00); e o dinheiro declarado
em espécie em 31/12/2004 no montante de R$ 500.000,00.
Em sua defesa, a RECORRENTE se limita a argumentar que todos os seus lucros
declarados deveriam ser considerados no fluxo financeiro. Afirma que a fiscalização não foi
diligente na sua investigação, posto que, por se tratar de empresa familiar (os sócios são seus três
irmãos), foi celebrado um acordo de adiantamento de lucros dos três em favor dela, que seriam
posteriormente compensados. Ademais, os cheques que representavam seus lucros eram sacados
por terceiros, razão pela qual os títulos de crédito não eram nominais a ela. No seu entendimento,
tal fato não modificaria a destinação do recurso, pois ela era a real beneficiária dos valores.
Chama-se atenção para o fato da despesa de R$ 800.000,00 com a compra do
imóvel “Fazenda Bertioga”, em junho/2003, não ter contribuído para o APD, pois os recursos
para tal aquisição foram considerados no fluxo financeiro, sendo R$ 50.000,00 a título de lucros
e R$ 750.000,00 decorrentes da omissão de rendimentos tributáveis (objeto deste mesmo
lançamento em item específico), os quais a RECORRENTE não conseguiu comprovar que se
tratavam, de fato, de lucros recebidos.
Sendo assim, as razões de defesa em relação à omissão de rendimentos se
confundem com as justificativas apresentadas em relação ao APD, pois a RECORRENTE afirma
que os valores pagos pela Pessoa Jurídica se referiram a lucros distribuídos.
Não merecem prosperar as alegações da RECORRENTE.
Como pontuado, trata-se de lançamento efetuado por presunção, ante a
comprovação de acréscimo patrimonial a descoberto. Nestes casos, há uma inversão do ônus da
prova em favor do fisco. Ou seja, cabe ao contribuinte comprovar a origem dos rendimentos
utilizados nos dispêndios efetuados, e não ao fisco fazê-lo.
No presente caso, a RECORRENTE não apresentou nenhum documento apto a
comprovar a operação realizada, apenas alegando que era dever do fisco ter investigado mais.
Ora, houve um adiantamento de lucros para ela para ser compensado nos anos subsequentes,
onde estão os documentos que comprovam tal operação? Onde está o acordo de sócios
autorizando tal procedimento? Onde está a documentação contábil dos exercícios subsequentes
Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.718 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.004274/2008-52

“pagando” a dívida dela com seus irmãos? Onde esta o balanço da empresa atestando que havia
lucros a serem antecipados em seu favor?
A fiscalização por diversas vezes solicitou os extratos bancários da
RECORRENTE a fim de verificar a entrada de recursos condizentes, em datas e valores, com os
lucros declarados como recebidos da FRANCO OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
S/C, contudo nada foi apresentado.
Os únicos documentos apresentados foram cheques nominais a terceiros, os quais
a RECORRENTE afirma que eram somente sacados pelos portadores, sendo os respectivos
valores repassados a ela.
Contudo, entendo não ser suficiente a afirmação da RECORRENTE por estar
desacompanhada de documentação comprobatória robusta. Ou seja, as meras informações
prestadas em declarações da pessoa física não podem ser aceitas pelo simples fato delas
coincidirem com as informações prestadas pela pessoa jurídica em suas respectivas declarações e
na sua contabilidade; sobretudo quando a pessoa física é sócia proprietária da pessoa jurídica em
questão.
Ao identificar na contabilidade da empresa que os cheques utilizados para
distribuir supostos lucros à RECORRENTE eram, na verdade, nominais à terceiros, caberia à
RECORRENTE comprovar que ela foi a efetiva titular do valor, e não simplesmente alegar que
seria dever da fiscalização provar que os recursos não lhe foram entregues.
Ao contrário do que afirma a contribuinte, a autoridade fiscal comprovou que os
valores não foram pagos à RECORRENTE, pois apontou às fls. 321/322 os diversos cheques que
foram, na verdade, nominais a terceiros. Este fato já demonstra que os valores não foram
destinados à RECORRENTE. Caso pretendesse comprovar que, na realidade, os valores foram
sacados por estes terceiros e lhes foram entregues posteriormente, como alega, caberia à
RECORRENTE trazer prova irrefutável de sua alegação.
Ou seja, ao contrário do que alega a RECORRENTE, a fiscalização se
desincumbiu, sim, do ônus de demonstrar que os cheques não podem ser considerados como
pagos à RECORRENTE, pois nominais a terceiros. Qualquer outra destinação dos valores
representados pelos cheques (que não os terceiros indicados nos cheques) demanda comprovação
cujo ônus é de quem faz a alegação, ou seja, da RECORRENTE.
Da forma como está descrita a situação (cheque nominal a terceiro) entendo que o
valor não pode ser considerado um lucro distribuído à RECORRENTE sem uma comprovação
acerca da respectiva operação. Neste caso, esclareça-se que a atividade de lançamento é
vinculada e obrigatória, devendo a autoridade fiscal agir conforme estabelece a lei, sob pena de
responsabilidade funcional, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional – CTN:
“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.”
Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.718 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.004274/2008-52

Em outras palavras, o Fisco deve efetuar o lançamento nos casos em que verificar
dispêndios não respaldados por recursos suficientes, cabendo ao sujeito passivo a apresentação e
comprovação de fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito de o Fisco efetuar o
lançamento do crédito tributário. Dispõe neste sentido o art. 16 do Decreto 70.235/76, assim
como o art. 373 do CPC, abaixo transcritos:
Decreto 70.235/76
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
CPC
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Como bem observou a autoridade julgadora de primeira instância (fl. 566):
Inicialmente, cabe salientar que nenhum dos cheques, sejam aqueles já relacionados no
Termo de Verificação Fiscal, sejam aqueles integrantes da planilha acima, tem como
beneficiária a contribuinte autuada, mas sim terceiros, sejam outros sócios ou não. Há
inclusive cheques sem identificação do beneficiário, ilegíveis e outros destinados a outra
pessoa jurídica. Estes documentos fazem prova apenas de que a empresa realizou
pagamentos por meio de cheques, mas não de que os valores foram auferidos pela
interessada, não possuindo força probatória suficiente para comprovar a pretensa
distribuição de lucros. Documentos hábeis para tanto seriam os que atestassem as
transferências de recursos das pessoas jurídicas para a pessoa fisica, coincidentes em
datas e valores com os lucros distribuídos, ou seja, os que efetivamente provassem a
saída dos recursos da empresa e o recebimento destes pela autuada.
O saque de cheque nominativo à terceiros representa rendimento em favor deste.
A alegação de que o terceiro seria mero intermediário do valor sacado, por agir como
representante do real detentor da quantia, demandaria prova da contribuinte acerca da destinação
dos valores.
Sendo assim, pelo fato de os cheques estarem nominais a terceiros e de não ser
comum transitar com valores exorbitantes em espécie, entendo correto não considerar tais
valores como lucros pertencentes à RECORRENTE sem uma comprovação mais robusta de suas
alegações.
Até porque, como bem pontuou a autoridade fiscal, se o cheque nominal a terceiro
representar, na realidade, uma despesa pessoal da RECORRENTE, tal valor entrará no fluxo de
caixa como um dispêndio em valor suficiente para abater o recurso representado pelo cheque (fl.
325):
Ainda a respeito dos cheques nominais a terceiros, temos que observar que mesmo que
ficasse comprovado serem relativos a lucros distribuídos, não influenciariam na
Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.718 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.004274/2008-52

variação patrimonial apurada, já que seus valores entrariam no Demonstrativo Mensal
de Fluxo de Caixa no mês respectivo como recursos/origens, e sairiam, no mesmo mês,
como gastos da contribuinte pagos diretamente pela pessoa jurídica
(dispêndios/aplicações). Assim, como não se comprova que os valores desses cheques
são de Maria do Socorro Oliveira Contrucci e nem tão pouco de seu marido, não foram
considerados como recursos, mas também não foram considerados como aplicação,
tornando assim irrelevante a comprovação de serem ou não provenientes de lucros
distribuídos.
Portanto, também por esse viés, verifica-se que os fatos que pretende comprovar
demandam uma documentação comprobatória mais robusta, e não simples alegações.
Assim, tendo em vista que o lançamento foi efetuado com base em uma
presunção, e que a presunção implica em inversão do ônus da prova, voto por manter o
lançamento ante a ausência de prova documental corroborando as alegações da RECORRENTE.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 613
DF CARF MF
Documento nato-digital